Tribunal: TJDFT
Processo: 0732862-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL DA GENITORA DO AUTOR DE AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INADMISSÍVEL.
I. Pronunciamento judicial que indefere a quebra do sigilo bancário e fiscal da representante legal do autor da ação de revisão de alimentos não se enquadra nas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento dispostas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
II. O caráter exaustivo do catálogo do artigo 1.015 é incompatível com interpretação tendente a transpor a sua verticalidade, ressalvadas as hipóteses em que o exame da irresignação em sede de apelação, na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, se revelar inócuo juridicamente.
III. Decisão sobre produção de prova, inclusive na perspectiva do cerceamento de defesa, pode ser válida e eficazmente impugnada em razões ou contrarrazões de apelação na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não se expõe a agravo de instrumento.
IV. Agravo Interno desprovido.